Tribunal: TJES
Processo: 5002152-68.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Posse
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002152-68.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MILTON CIRO FONTANA
AGRAVADO: CINTIA SHIMABUCO e outros (3)
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de
o
embargante apontar mácula no julgado recorrido, inexiste vicissitude a ser sanada pela via dos aclaratórios.

2
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002152-68.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: MILTON CIRO FONTANA

EMBARGADOS
: EDNO PAVIOTTI DO NASCIMENTO, CINTIA SHIMABUCO, ESPÓLIO DE PEDRO DOS REIS DIAS e MARLINEA GONCALVES DIAS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por MILTON CIRO FONTANA em face de acórdão proferido por esta e. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, cujo
decisum
conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento.

Irresignado, sustentou
que “
ao contrário da decisão de piso, o acórdão embargado não
teria negado a posse do recorrente, mas entendido que este não era possuidor de boa-fé, tendo sido este o argumento utilizado para negar o pedido de suspensão de medidas constritivas. Ocorre que tal interpretação é contrária ao texto do art. 678 do CPC, que determina a suspensão de medidas constritivas existentes sobre o bem, ‘mediante a comprovação suficiente do domínio ou da posse’
”.

Pontuou, ainda, “
omissão do r. acórdão quanto ao mesmo ponto, uma vez que, embora afirme que o recorrente teria descumprido o artigo 677 do CPC/15, deixou de apreciar inúmeros documentos trazidos pelo recorrente aos autos, com os quais o fez prova sumária de sua posse.
”

Sequencialmente,
arrazoou
que “
deixou o acórdão de enfrentar a literalidade do art. 889 do
CPC, que em seu inciso II, determina que deve ser cientificado da alienação judicial, com no mínimo cinco dias de antecedência, o coproprietário do bem indivisível do qual tenha sido penhorada fração ideal, incorrendo novamente em vício de omissão.
”

Por fim, requereu o prequestionamento dos “
artigos 93, inciso IX, da CRFB/88; 489, §1º, inciso IV, do CPC/15; 1.022, incisos I e II e parágrafo único, inciso II, do CPC/15; 678 do CPC/15 e; 674 e 889, incisos II e III, do CPC/15
”.

Contrarrazões por CINTIA SHIMABUCO vindicando o desprovimento recursal (Id. 4887141).

Certidão de decurso de prazo sem manifestação dos demais agravados (Id. 5193190).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002152-68.2022.8.08.0000

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por MILTON CIRO FONTANA em face de acórdão proferido por esta e. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, cujo decisum conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento.

Irresignado, sustentou que “ao contrário da decisão de piso, o acórdão embargado não teria negado a posse do recorrente, mas entendido que este não era possuidor de boa-fé, tendo sido este o argumento utilizado para negar o pedido de suspensão de medidas constritivas. Ocorre que tal interpretação é contrária ao texto do art. 678 do CPC, que determina a suspensão de medidas constritivas existentes sobre o bem, ‘mediante a comprovação suficiente do domínio ou da posse’”.

Pontuou, ainda, “omissão do r. acórdão quanto ao mesmo ponto, uma vez que, embora afirme que o recorrente teria descumprido o artigo 677 do CPC/15, deixou de apreciar inúmeros documentos trazidos pelo recorrente aos autos, com os quais o fez prova sumária de sua posse.”

Sequencialmente, arrazoou que “deixou o acórdão de enfrentar a literalidade do art. 889 do CPC, que em seu inciso II, determina que deve ser cientificado da alienação judicial, com no mínimo cinco dias de antecedência, o coproprietário do bem indivisível do qual tenha sido penhorada fração ideal, incorrendo novamente em vício de omissão.”

Por fim, requereu o prequestionamento dos “artigos 93, inciso IX, da CRFB/88; 489, §1º, inciso IV, do CPC/15; 1.022, incisos I e II e parágrafo único, inciso II, do CPC/15; 678 do CPC/15 e; 674 e 889, incisos II e III, do CPC/15”.

Contrarrazões por CINTIA SHIMABUCO vindicando o desprovimento recursal (Id. 4887141).

Certidão de decurso de prazo sem manifestação dos demais agravados (Id. 5193190).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por MILTON CIRO FONTANA em face de acórdão proferido por esta e. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, cujo decisum conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento.

Irresignado, sustentou que “ao contrário da decisão de piso, o acórdão embargado não teria negado a posse do recorrente, mas entendido que este não era possuidor de boa-fé, tendo sido este o argumento utilizado para negar o pedido de suspensão de medidas constritivas. Ocorre que tal interpretação é contrária ao texto do art. 678 do CPC, que determina a suspensão de medidas constritivas existentes sobre o bem, ‘mediante a comprovação suficiente do domínio ou da posse’”.

Pontuou, ainda, “omissão do r. acórdão quanto ao mesmo ponto, uma vez que, embora afirme que o recorrente teria descumprido o artigo 677 do CPC/15, deixou de apreciar inúmeros documentos trazidos pelo recorrente aos autos, com os quais o fez prova sumária de sua posse.”

Sequencialmente, arrazoou que “deixou o acórdão de enfrentar a literalidade do art. 889 do CPC, que em seu inciso II, determina que deve ser cientificado da alienação judicial, com no mínimo cinco dias de antecedência, o coproprietário do bem indivisível do qual tenha sido penhorada fração ideal, incorrendo novamente em vício de omissão.”

Por fim, requereu o prequestionamento dos “artigos 93, inciso IX, da CRFB/88; 489, §1º, inciso IV, do CPC/15; 1.022, incisos I e II e parágrafo único, inciso II, do CPC/15; 678 do CPC/15 e; 674 e 889, incisos II e III, do CPC/15”.

Contrarrazões por CINTIA SHIMABUCO vindicando o desprovimento recursal (Id. 4887141).

Certidão de decurso de prazo sem manifestação dos demais agravados (Id. 5193190).

Com efeito, “os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido” (STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

Por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento, depreendeu este órgão colegiado que “inexiste a comprovação do exercício da posse justa do agravante sobre os imóveis, na medida em que não lhe é possível alegar o desconhecimento das restrições judiciais gravadas no RGI, face a publicidade do registro, elemento que não permite considerá-lo, objetivamente, de boa-fé, face a ausência de cautelas mínimas direcionadas à segurança jurídica ao ingressar nos imóveis arrematados, panorama que, cumulado à inexistência de demonstração de vicissitude da expropriação efetuada no processo 0008142-27.2001.8.08.0012, afasta as alegações de violação aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório.”

Destacou-se, ademais, que “o que há no feito é a comprovação da existência de edificação luxuosa erigida sobre os imóveis penhorados e posteriormente arrematados em hasta pública. Não há, contudo, de forma alguma, a demonstração da ventilada alegação de posse justa, quiçá antes da constrição judicial efetuada no RGI em 1º.03.2002, há mais de 20 (vinte) anos, visto dispor o artigo 1.201, do CC/02, que ‘É de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa’, ignorância que, definitivamente, não se verifica nos autos.”

Observe-se, nesse diapasão, que ao referir-se à inexistência de posse, pautou-se este órgão colegiado, necessariamente, no princípio da boa-fé, diretriz do ordenamento jurídico, notadamente por ser cediço que “Os embargos de terceiro constituem a defesa apresentada pelo terceiro de boa-fé” (STJ; RMS n. 28.730/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/4/2014, DJe de 14/4/2014.)

Para além disso, registrou-se no julgado embargado que “Não se verifica a ausência de cientificação do agravante acerca do Edital de Leilão, uma vez que deste tomou conhecimento tanto pela publicação anunciando a alienação nos termos do artigo 884, inciso I, c/c artigo 887, do CPC/15, quanto pelo envio eletrônico por seu antigo advogado, assim como pelo contato direto com o Leiloeiro, em visita pessoal ao imóvel para obtenção de fotografias e vistorias.”

Destarte, sabe-se que não são os embargos declaratórios o meio próprio a suscitar o acerto ou desacerto da decisão recorrida. Este não é o intuito a que se prestam os aclaradores.

Entretanto, a simples leitura da manifestação judicial recorrida demonstra que as alegações do embargante, nos termos em que firmadas nos aclaradores, estão a revelar nítida intenção de reapreciação de matéria que fora objeto de manifestação clara e expressa desta Corte.

Destaque-se, outrossim, que a contradição a ser dirimida em sede de embargos declaratórios é aquela interna, própria do acórdão, não se viabilizando a alegação de vício entre os termos do decisum e um outro determinado julgado, nem mesmo com um outro determinado entendimento jurisprudencial.

Diante disso, resta claro o intuito da embargante de ver rediscutida a matéria objeto da lide, olvidando-se, porém que, há muito já decidiu o STJ que “a função dos embargos é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer omissão prejudicial à solução da lide, não permitir a obscuridade identificada e extinguir contradição entre premissa argumentada e a conclusão assumida. Não é ambiente para a discussão do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios de compreensão.” (STJ; EDcl no REsp 403.077/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2002, DJ 25/11/2002 p. 200).

Vê-se, a toda evidência, não haver omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. Ao contrário, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento assumido por esta egrégia Terceira Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo das regras legais e dos elementos dos autos.

Portanto, o julgado não padece de vício, apenas verte entendimento diverso daquele que vislumbra correto o embargante, ficando clara a mera irresignação desta com a conclusão do julgamento, assim como ficaram expressas as razões que levaram esta Corte a tal conclusão, devendo a parte irresignada se valer das vias recursais pertinentes para manifestar o seu inconformismo, ao que não se prestam os aclaradores.

Posto isto, conheço do recurso para negar-lhe provimento, mantendo incólume o decisório embargado.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Voto no mesmo sentido.

*

D E C I S Ã O

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade, .conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

*

* *

cmv*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002152-68.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: MILTON CIRO FONTANA

EMBARGADOS
: EDNO PAVIOTTI DO NASCIMENTO, CINTIA SHIMABUCO, ESPÓLIO DE PEDRO DOS REIS DIAS e MARLINEA GONCALVES DIAS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de embargos de declaração oposto por MILTON CIRO FONTANA em face de acórdão proferido por esta e. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, cujo
decisum
conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento.

Irresignado, sustentou
que “
ao contrário da decisão de piso, o acórdão embargado não
teria negado a posse do recorrente, mas entendido que este não era possuidor de boa-fé, tendo sido este o argumento utilizado para negar o pedido de suspensão de medidas constritivas. Ocorre que tal interpretação é contrária ao texto do art. 678 do CPC, que determina a suspensão de medidas constritivas existentes sobre o bem, ‘mediante a comprovação suficiente do domínio ou da posse’
”.

Pontuou, ainda, “
omissão do r. acórdão quanto ao mesmo ponto, uma vez que, embora afirme que o recorrente teria descumprido o artigo 677 do CPC/15, deixou de apreciar inúmeros documentos trazidos pelo recorrente aos autos, com os quais o fez prova sumária de sua posse.
”

Sequencialmente,
arrazoou
que “
deixou o acórdão de enfrentar a literalidade do art. 889 do
CPC, que em seu inciso II, determina que deve ser cientificado da alienação judicial, com no mínimo cinco dias de antecedência, o coproprietário do bem indivisível do qual tenha sido penhorada fração ideal, incorrendo novamente em vício de omissão.
”

Por fim, requereu o prequestionamento dos “
artigos 93, inciso IX, da CRFB/88; 489, §1º, inciso IV, do CPC/15; 1.022, incisos I e II e parágrafo único, inciso II, do CPC/15; 678 do CPC/15 e; 674 e 889, incisos II e III, do CPC/15
”.

Contrarrazões por CINTIA SHIMABUCO vindicando o desprovimento recursal (Id. 4887141).

Certidão de decurso de prazo sem manifestação dos demais agravados (Id. 5193190).

Com efeito
, “
os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
” (STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

Por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento,
depreendeu este órgão colegiado que “
inexiste a comprovação do exercício da posse justa do agravante sobre os imóveis, na medida em que não lhe é possível alegar o desconhecimento das restrições judiciais gravadas no RGI, face a publicidade do registro, elemento que não permite considerá-lo, objetivamente, de boa-fé, face a ausência de cautelas mínimas direcionadas à segurança jurídica ao ingressar nos imóveis arrematados, panorama que, cumulado à inexistência de demonstração de vicissitude da expropriação efetuada no processo 0008142-27.2001.8.08.0012, afasta as alegações de violação aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório.
”

Destacou-se, ademais, que “
o que há no
feito

é a comprovação da existência d
e
edificação
luxuosa
erigida sobre os imóveis penhorados e posteriormente arrematados em hasta pública.
Não há, contudo, de forma alguma, a demonstração da ventilada alegação de
posse justa,

quiçá antes da constrição judicial efetuada no RGI
em 1º.03.2002,
há mais de 20 (vinte
)
anos,
visto
dispor
o artigo 1.201, do CC/02,
que ‘É de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa’,

ignorância
que, definitivamente, não
se verifica n
os autos
.
”

Observe-se, nesse diapasão, que ao referir-se à inexistência de posse, pautou-se este órgão colegiado, necessariamente, no princípio da boa-fé, diretriz do ordenamento jurídico, notadamente por ser cediço que “
Os embargos de terceiro constituem a defesa apresentada pelo terceiro de
boa-fé
” (
STJ
; RMS n. 28.730/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/4/2014, DJe de 14/4/2014.)

Para além disso, registrou-se no julgado embargado que “
Não se verifica a ausência de cientificação do agravante acerca do Edital de Leilão, uma vez que deste tomou conhecimento tanto pela publicação anunciando a alienação nos termos do artigo 884, inciso I, c/c artigo 887, do CPC/15, quanto pelo envio eletrônico por seu antigo advogado, assim como pelo contato direto com o Leiloeiro, em visita pessoal ao imóvel para obtenção de fotografias e vistorias.
”

Destarte, sabe-se que não são os embargos declaratórios o meio próprio a suscitar o acerto ou desacerto da decisão recorrida. Este não é o intuito a que se prestam os aclaradores.

Entretanto, a simples leitura da manifestação judicial recorrida demonstra que as alegações do embargante, nos termos em que firmadas nos aclaradores, estão a revelar nítida intenção de reapreciação de matéria que fora objeto de manifestação clara e expressa desta Corte.

Destaque-se, outrossim, que a contradição a ser dirimida em sede de embargos declaratórios é aquela interna, própria do acórdão, não se viabilizando a alegação de vício entre os termos do
decisum
e um outro determinado julgado, nem mesmo com um outro determinado entendimento jurisprudencial.

Diante disso, resta claro o intuito da embargante de ver rediscutida a matéria objeto da lide, olvidando-se, porém que, há muito já decidiu o STJ que “
a função dos embargos é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer omissão prejudicial à solução da lide, não permitir a obscuridade identificada e extinguir contradição entre premissa argumentada e a conclusão assumida.
Não é ambiente para a discussão do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios de compreensão.
” (STJ; EDcl no REsp 403.077/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2002, DJ 25/11/2002 p. 200).

Vê-se, a toda evidência, não haver omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. Ao contrário, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento assumido por esta egrégia Terceira Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo das regras legais e dos elementos dos autos.

Portanto, o julgado não padece de vício, apenas verte entendimento diverso daquele que vislumbra correto
o
embargante, ficando clara a mera irresignação desta com a conclusão do julgamento, assim como ficaram expressas as razões que levaram esta Corte a tal conclusão, devendo a parte irresignada se valer das vias recursais pertinentes para manifestar o seu inconformismo, ao que não se prestam os aclaradores.

Posto isto, conheço do recurso para negar-lhe provimento, mantendo incólume o decisório embargado.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o e. Relator para NEGAR provimento ao recurso.